Tribunal: TJBA
Processo: 8118625-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8118625-33.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A Advogado(s): PAULO ROBERTO VIGNA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA APELADO: JORGE CLEBER DOS SANTOS Advogado(s):THIAGO DA SILVA MEIRELES, RODRIGO BARBOSA DA SILVA ACORDÃO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA VENCIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame: Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou à exclusão de informações de dívida no sistema SCR/SISBACEN e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O autor alega que a manutenção do registro como "vencido" era indevida, pois os valores já haviam sido adimplidos, e que não houve notificação prévia da inscrição. O banco sustenta a legalidade da conduta, a natureza meramente informativa do sistema e a aplicação da Súmula 385 do STJ para afastar o dano moral. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber: (i) se o registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central possui natureza de cadastro restritivo de crédito; (ii) se é obrigatória a notificação prévia do consumidor antes da inclusão de dados nesse sistema; (iii) se houve prova de inscrições preexistentes legítimas aptas a afastar o dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ. III. Razões de decidir: O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo, pois suas informações influenciam diretamente a concessão de crédito por outras instituições. É imperativa a notificação prévia do consumidor (art. 43, §2º, do CDC e Resolução CMN nº 5.037/2022) antes da anotação desabonadora, sob pena de configurar falha na prestação do serviço. A tese de incidência da Súmula 385 do STJ não prospera, uma vez que as demais anotações no nome do autor constavam como "dívidas em dia", sendo a inscrição efetuada pelo banco apelante a única de natureza negativa ("vencido"). O dano moral é considerado in re ipsa pela manutenção indevida do registro após a quitação e pela falta de notificação, sendo o valor fixado na origem condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN/SCR possuem natureza de registro restritivo de crédito. 2. A ausência de notificação prévia ao consumidor e a manutenção de registro de dívida já adimplida configuram dano moral indenizável." Legislação relevante citada: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 43, §2º; Código de Processo Civil, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1975530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28.08.2023; Súmula 385 do STJ. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0564523-28.2018.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante BANCO ORIGINAL S/A e como Apelado JORGE CLEBER DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença que determinou a exclusão da dívida no SISBACEN/SCR e o pagamento de indenização por danos morais, majorando-se os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA